Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DA EMBARGANTE QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FOI PENHORADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO COMPANHEIRO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO BEM NÃO COMPROVADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 677 do CPC dispõe que, na petição inicial da ação de embargos de terceiro, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Não coabitando, em cognição sumária, esses requisitos, não há como ser deferido o efeito suspensivo em ação de embargos de terceiro, sendo correta a decisão que indeferiu o pedido.

2. Caso concreto em que inexiste a favor da parte embargante prova sumária de domínio sobre o bem em via de exclusividade, pois, apesar de o bem objeto de constrição, qual seja, um veículo, estar registrado em seu nome, a referida parte declarou, sponte sua, em processo judicial anterior no qual atuou como parte e advogada em causa própria, que o automóvel integrava também o patrimônio do executado, seu companheiro.

3. Na falta de elementos de convicção relativos à titularidade do domínio sobre o bem objeto de penhora, que não permitem, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte embargante e demandam maior aprofundamento probatório e força argumentativa de maior consistência para evidenciar sua juridicidade, mostra-se correta a decisão proferida que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no intuito de se retirar a constrição de penhora, visto que se faz necessária maior dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.